Tribunal: TJES
Processo: 5020470-92.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020470-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO POR ATRASO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. RECUSA DE EMISSÃO DE BOLETOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, apenas para excluir o nome da autora do cadastro de inadimplentes, afastando a indenização moral.

2.A recorrente sustenta que a conduta do banco configurou dano moral indenizável, não sendo aplicável a Súmula 385 do STJ.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa do banco em fornecer meios de pagamento das parcelas do financiamento, após atraso isolado, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; e (ii) saber se é aplicável a Súmula 385 do STJ para afastar a indenização em razão de inscrições anteriores no cadastro de inadimplentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa do banco em disponibilizar boletos após atraso de parcela, mantendo a consumidora artificialmente inadimplente e sob ameaça de busca e apreensão, configura falha na prestação do serviço, em violação à boa-fé objetiva (CDC, art. 51, IV).

5. O dano moral não se restringe à negativação, mas decorre, sobretudo, da conduta abusiva que gerou insegurança e aflição à consumidora.

6. A Súmula 385 do STJ é inaplicável à espécie, pois não afasta a responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

7. Indenização arbitrada em R$1.000,00, valor proporcional e razoável ao caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado provido para condenar o banco ao pagamento de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais, mantida a obrigação de fazer já reconhecida.

Tese de julgamento:
“1. A recusa do banco em fornecer meios de pagamento ao consumidor, mantendo-o artificialmente inadimplente, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. A Súmula 385 do STJ não afasta a indenização quando o dano moral decorre de conduta abusiva autônoma da instituição financeira.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020470-92.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SANDRA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO POR ATRASO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. RECUSA DE EMISSÃO DE BOLETOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, apenas para excluir o nome da autora do cadastro de inadimplentes, afastando a indenização moral.

2.A recorrente sustenta que a conduta do banco configurou dano moral indenizável, não sendo aplicável a Súmula 385 do STJ.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa do banco em fornecer meios de pagamento das parcelas do financiamento, após atraso isolado, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; e (ii) saber se é aplicável a Súmula 385 do STJ para afastar a indenização em razão de inscrições anteriores no cadastro de inadimplentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa do banco em disponibilizar boletos após atraso de parcela, mantendo a consumidora artificialmente inadimplente e sob ameaça de busca e apreensão, configura falha na prestação do serviço, em violação à boa-fé objetiva (CDC, art. 51, IV).

5. O dano moral não se restringe à negativação, mas decorre, sobretudo, da conduta abusiva que gerou insegurança e aflição à consumidora.

6. A Súmula 385 do STJ é inaplicável à espécie, pois não afasta a responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

7. Indenização arbitrada em R$1.000,00, valor proporcional e razoável ao caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado provido para condenar o banco ao pagamento de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais, mantida a obrigação de fazer já reconhecida.

Tese de julgamento:
“1. A recusa do banco em fornecer meios de pagamento ao consumidor, mantendo-o artificialmente inadimplente, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. A Súmula 385 do STJ não afasta a indenização quando o dano moral decorre de conduta abusiva autônoma da instituição financeira.”

.
PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
, proposta por
SANDRA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO PAN S.A.
A autora alega que, em virtude de um único atraso no pagamento da parcela de abril de 2024 de seu financiamento de veículo, o requerido negativou seu nome e, ato contínuo, passou a se recusar a emitir os boletos das parcelas subsequentes, impedindo a quitação do débito e ameaçando-a com a busca e apreensão do bem.O banco informou que tais parcelas deveriam ser quitadas à vista e, a partir de julho de 2024, recusou-se a disponibilizar meios de pagamento à autora, limitando-se a ameaçar a apreensão do veículo. Com tais alegações, requer, liminarmente, a exclusão imediata do nome no SERASA, a entrega dos boletos. Ao final, requer a confirmação da liminar, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12981877), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL a fim de CONFIRMAR a liminar anteriormente concedida para excluir o nome da autora dos registros do SERASA, vez que adimplente com a parte ré, julgando IMPROCEDENTES os demais pedidos autorais. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12981895), pugnando pela reforma da sentença exclusivamente no que tange à improcedência do pedido de danos morais. Argumenta, em suma, que a Súmula 385 do STJ é inaplicável ao caso, uma vez que o réu não comprovou a legitimidade de eventuais anotações preexistentes. Defende, ademais, que o dano moral transcende a mera negativação, caracterizando-se pela conduta abusiva do banco em recusar os meios para o adimplemento da dívida, submetendo-a a um estado de aflição e incerteza.

O Recorrido, em contrarrazões (ID 12981897), pleiteou a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à Recorrente o benefício da justiça gratuita (ID 12980782).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo que a sentença guerreada merece
reforma parcial
.

O ponto central do recurso consiste em aferir a ocorrência de dano moral indenizável e a correta aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso concreto.

A conduta da instituição financeira recorrida, ao se recusar a fornecer os meios necessários para que a consumidora pudesse adimplir suas obrigações contratuais, representa uma flagrante falha na prestação do serviço, em manifesta violação aos deveres anexos de cooperação e lealdade, decorrentes do princípio da boa-fé objetiva (art. 51, IV, do CDC). Ao criar um óbice ao pagamento, o banco não apenas dificultou o cumprimento do contrato, mas colocou a consumidora em situação de extrema desvantagem, mantendo-a artificialmente na condição de inadimplente e sob a constante ameaça de perda do seu veículo (ID 12981843).

No que tange à aplicação da Súmula 385 do STJ, entendo que deve ser afastada na presente hipótese
, de modo que o histórico de inscrições do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito não é capaz de elidir a responsabilidade civil da empresa ré (a falha na prestação do serviço não deixou de existir). A existência de negativação anterior pode ser utilizada no momento da quantificação do dano moral, mas não para definir a incidência (ou não) do dano.

Ademais, como já salientado, o dano moral no presente caso não se exaure na negativação. Ele emana, de forma autônoma e mais gravosa, da conduta abusiva do banco em se negar a receber o pagamento, criando um estado de insegurança e aflição que independe da existência de outras anotações. A proteção da Súmula não pode servir de escudo para práticas comerciais coercitivas e desleais.

Em relação ao
quantum indenizatório
, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência, o entendimento de que a fixação do valor deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como o porte econômico das partes, o objetivo de atenuação da ofensa, a atribuição do efeito pedagógico e a estimulação de maior zelo na condução das relações.

Assim, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
CONDENAR
o Recorrido,
BANCO PAN S.A.
, a pagar à Recorrente,
SANDRA DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
, a quantia de
R$1.000,00 (mil reais)
a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido com juros e correção monetária a contar deste arbitramento, nos termos da alteração legislativa do art. 406, do Código Civil.

Mantenho a sentença em seus demais termos, notadamente quanto à obrigação de fazer já consolidada pela tutela de urgência.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há ato ilícito da requerida quando esta se nega a emitir os boletos referentes às demais parcelas por vencer, no caso de mora, eis que segundo a sistemática do decreto lei n. 911/69, a regularização da mora somente é possível com o pagamento integral da dívida, incluindo as parcelas por vencer.

Dessa forma, não há falha na prestação de serviços da financeira a justificar a condenação por danos morais almejada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.